Tribunal: TCU
Processo: 018.032/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno e 103, §1°, da Resolução 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, determinar o seu arquivamento e em encaminhar cópias dos autos ao representante, ao representado e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 018.032/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.1.1 Representante: Deputado Federal Wladimir Garotinho 1.1.2 Representado: Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.